Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704696-03.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, LAURA RIBEIRO HENRIQUES RECORRIDOS: ANDRÉIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 35662645): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado. 2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor ou de sua família. 3. No caso dos autos, restou comprovado que os agravados pertencem às fileiras das Forças Armadas brasileiras e que atualmente não possuem renda líquida suficiente para suportar penhora mensal de qualquer percentual para satisfação do débito exequendo, sobretudo quando considerados descontos mensais em seus contracheques, além do pagamento de parcelas mensais junto à empreendedora imobiliária patrocinada pelos agravantes, além das despesas ordinárias do homem médio, indicativos que se evidenciam suficientes a atestar que o percentual de penhora vindicado ou qualquer outro em suas remunerações, comprometeria a manutenção do sustento dos agravados e de sua família. 4. Diante da presença de elementos que evidenciam a impossibilidade da parte recorrida de suportar, no momento, uma penhora em suas remunerações, nos limites defendidos pela parte recorrente ou em qualquer outro, é razoável e adequada a manutenção da Decisão agravada nos termos em que lançada, uma vez que, se deferido, tal penhora possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do sustento dos agravados e da sua família. 5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso. 6. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014